Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600665-51.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR SANTA FÉ 55-PSD /
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR SANTA FÉ 55-PSD /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600665-51.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600665-51.2020.6.16.0150
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600665-51.2020.6.16.0150
que julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo a presente representação com julgamento
de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação do
Bem e da Verdade Para Mudar Santa Fé em face de Fernando Brambilla, com fundamento nos arts.
35, Inc. IV e V, do Código Eleitoral, e 33, da Lei 9.504/97, vez que o representado, vem se valendo da
divulgação de pesquisa não registrada através de método que tenta dissimular a divulgação
indevida, ou seja, apresentando a pesquisa de "mão em mão", em verdadeira burla à lei e às
regras eleitorais, pesquisa essa onde demonstra estar vários pontos à frente da candidatura da
coligação representante, a qual teria sido realizada pela empresa "Ômega". Ocorre que na data
11/11/2020, o Sr. Prefeito abordou um dos militantes da coligação, Sr. Ivo, e apresentou-lhe a tal
pesquisa, cujo momento foi fotografado pelo Sr. Valter Santos (44) 9.9936-3855, que trabalha na
campanha do representado. Foram trocados áudios (cujos teores constam de ata notarial). O
representado, enfim, divulga pesquisa, sem o prévio registro das informações mínimas elencadas
nos incisos do art. 33 da Lei n.º 9.504/97. Seguem informações do post: " Quando digo que meu
prefeito e umilde ninguém acredita. O Ivo Arakem já está com nois. Eita nois...e isso aí meu
irmão...aceita que dois menos..") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR
SANTA FÉ 55-PSD / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
(RECORRENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO BRAMBILLA (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29286
466
24/03/2021 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.405
RECURSO ELEITORAL 0600665-51.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR SANTA FÉ 55-PSD /
51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0044251
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA
RECORRIDO: FERNANDO BRAMBILLA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
EMENTA
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL – ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO, DE FORMA
DISSIMULADA, “DE MÃO EM MÃO” - INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS MÍNIMOS QUANTO À EXISTÊNCIA DA PESQUISA E
QUANTO À ALEGADA DIVULGAÇÃO – SUPOSTA EXIBIÇÃO DE
RESULTADOS DE PESQUISA A UMA PESSOA QUE NÃO SE
EQUIPARA A DIVULGAÇÃO, PORQUANTO AUSENTE O
INTUITO DE LEVAR O FATO A CONHECIMENTO PÚBLICO –
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 29286466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “DO BEM E DA
VERDADE MUDA SANTA FÉ”, em face da sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa
Fé/PR (ID 20330616), a qual julgou improcedente a representação movida pela recorrente em
desfavor de FERNANDO BRAMBILLA, na qual alegava a distribuição por parte do
representado, ora recorrido, de pesquisa eleitoral sem registro e, para tanto, pediu a
condenação do representado à multa prevista no artigo 17 da Resolução-TSE n. 23600/2019.
Em suas razões recursais (ID 20331066), sustenta a recorrente que:
a
a)
representação não foi baseada na declaração unilateral do Sr. Ivo, mas também no conjunto de
imagens, texto dos apoiadores do prefeito, publicações e áudio transcrito do assessor do
prefeito autor da foto, confessando todos os fatos, conforme demonstra ata notarial anexada
aos autos, bem como foram arroladas testemunhas;
a recorrente não pode ser punida pela
b)
opção do Juiz de julgar antecipadamente a lide, em observância ao princípio do devido
processo legal, que veda o cerceamento de defesa;
ainda que a divulgação seja
c)
compreendida como “limitada”, ainda sim possui relevância para influir no pleito eleitoral;
ao
d)
não observar as regras pertinentes para registro de pesquisa eleitoral, valer-se de método
dissimulado para sua divulgação, incorreu o Representado em ilícito eleitoral, ao qual o art. 17
da Resolução Nº 23.600 do TSE atribui multa, no importe de R$ 53.205,00 (cinquenta e três
mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais); e
a
e)
questão não se cinge em discutir se trata de divulgação limitada ou restrita, mas sim de
procedimento utilizado para desmobilizar a militância do representado, valendo-se de pesquisa
falsa/não registrada como parte da estratégia de divulgação e tentativa de burlar a legislação
eleitoral.
Com base nesses argumentos, pediu o provimento do recurso, para o fim de
condenar o recorrido às sanções da legislação, especialmente a multa por divulgação de
pesquisa sem registro. Alternativamente, para cassar a sentença, e determinar a devida
instrução processual, com a produção das provas requeridas.
Instado a apresentar contrarrazões, o recorrido aduz (ID 20331416), que: a)
inexistem elementos fáticos comprovatórios da suposta divulgação de pesquisa não registrada,
uma vez que não se juntou nada mais do que fotografias no quais estão presentes o Recorrido
e o Sr. Ivo, além do áudio que supostamente fora trocado entre o Sr. Ivo e o Sr. Valter, provas
que poderiam ser facilmente manipuladas para atender aos interesses de quem seja;
no
b)
caso concreto, o recorrido abordou Sr. Ivo tão somente com a finalidade de angariar o seu voto
de forma legal;
todas as acusações promovidas pela recorrente se mostram completamente
c)
frágeis, tendo em vista que estão amparadas exclusivamente por informações concedidas por
um militante da Coligação recorrente, notórios adversário políticos do recorrido.
Posto isto, pede pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter hígida a
sentença atacada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 21430316) pelo conhecimento
e, no mérito, provimento do recurso interposto, uma vez que não se admite a condenação por
mera presunção.
Num. 29286466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pela Coligação ora
recorrente, com o objetivo responsabilizar o recorrido por divulgação de pesquisa sem prévio
registro.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações, esta deve ser previamente registrada na
Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico
e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem
de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados
e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a
que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 29286466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê
as informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

Já o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, é claro ao estabelecer que “a divulgação de
pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis
”. A norma sancionatória é replicada no artigo
a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR
17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, na qual constam os valores mínimo e máximo da multa
convertidos para a moeda oficial vigente:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais) (Lei n° 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 20).

No caso, porém, o conteúdo dos autos é deveras frágil para se concluir ter havido
a divulgação de pesquisa irregular.
A Coligação representante, ora recorrente, ajuizou a presente representação,
alegando, em síntese, que o representado, ora recorrido, estaria, de modo dissimulado,
divulgando pesquisa eleitoral sem registro de “mão em mão” no Município, sendo que, no dia
11/11/2020, o representado abordou apoiador da Coligação representante, Sr. Ivo Clemente do
Num. 29286466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392

Nascimento, em via pública, e lhe mostrou os resultados de uma pesquisa em que o recorrido
estaria liderando a corrida eleitoral, na tela do celular, tendo sido registrado em fotografia o fato
em questão, sendo que, ainda, a exibição da pesquisa foi confirmada pelo autor da fotografia,
integrante da campanha do representado, conforme áudios trocados via
.
Whatsapp
Primeiramente, conforme bem apontado na sentença, “o rito do artigo 18 da
Resolução-TSE n. 23608/2019 é célere e não admite dilação probatória. Neste sentido,
”, de sorte que é de se rechaçar o
descabida a pretensão autoral de oitiva de testemunhas
argumento de que, se não havia provas suficientes à comprovação do direito do autor, caberia
ao juiz permitir a dilação probatória.
É de se destacar que o aludido artigo, regulamenta o rito previsto no art. 96 da Lei
nº 9.504/1997, conhecido como sumaríssimo, sem previsão de fase instrutória, de modo que a
prova deve ser previamente constituída com a petição inicial, razão pela qual o indeferimento
da oitiva de testemunhas não configura, necessariamente cerceamento de defesa, diante da
ausência de indícios mínimos que a justificassem.
Com efeito, o ônus da prova, neste caso, é do autor, ora recorrente, a quem
incumbia ter instruído a petição inicial, sob pena de preclusão, com os documentos destinados
a provar suas alegações, nos termos dos artigos 373, I e 434 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL -VEICULAÇÃO DE RESULTADO
DE PESQUISA ELEITORAL NÃO REGISTRADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL -
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL QUE SEGUE O RITO DO ARTIGO 96 DA LEI Nº
9.504/97 - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE FASE
INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO QUE
DEMONSTRASSEM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A POSSIBILITAR A PRODUÇÃO DA
PROVA ORAL - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE
INDICÍOS DE OCORRÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL -
POSTAGENS EM PERFIS DE SIMPATIZANTES DA CAMPANHA NO FACEBOOK - NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU CIÊNCIA PRÉVIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.As representações por violação às regras da Lei nº 9.504/97, que seguem o rito
previsto no artigo 96 do referido dispositivo legal, seguem o rito sumaríssimo, que
não prevê fase instrutória ou a possibilidade de produção de prova oral.
2.Inaplicabilidade da regra contida no artigo 442 Código de Processo Civil, ante a
incompatibilidade desta com os princípios do processo eleitoral, notadamente o
.
princípio da celeridade
3.Inexistência de indícios mínimos que demonstrem que os fatos se amoldam à vedação
de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro.
4.Suposta divulgação ocorrida por meio de postagens em perfis de simpatizantes da
campanha na rede social Facebook desacompanhada de qualquer indício que faça
presumir ciência prévia ou responsabilidade da coligação recorrida.
5.Recurso desprovido.
Num. 29286466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392

(TER/PR - RECURSO ELEITORAL n 32998, ACÓRDÃO n 52733 de 13/12/2016, Relator
NIVALDO BRUNONI, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/12/2016)

Ademais, não se vislumbra no caso em análise a excepcionalidade a justificar o
deferimento de prova oral. Ao contrário, não há indícios mínimos da existência de divulgação
de pesquisa eleitoral sem registro e muito menos da existência da pesquisa em si.
De qualquer forma, para que ocorra divulgação ilícita de pesquisa eleitoral é
essencial que atinja parte considerável do eleitorado ou, nos termos da lei, que dela haja
conhecimento público. Para tanto, convenha-se, parece essencial que seja divulgada por meio
que possibilite o acesso a seu resultado por qualquer pessoa, de modo que o relato de
testemunhas não seria suficiente para comprovar a alegada ilicitude.
Quanto às fotografias que instruem a inicial, elas demonstram, unicamente, o
representado conversando com a pessoa que foi identificada por Ivo Clemente do Nascimento,
apoiador da Coligação recorrente, sendo insuficientes, ademais, para permitir o conhecimento
do conteúdo da conversa, tampouco que o representado estaria divulgando pesquisa eleitoral
sem registro.
Já no que tange à ata notarial relativa ao depoimento do Sr. Ivo Clemente do
Nascimento, como bem frisado na sentença, trata-se de documento feito a partir da versão do
interessado, ou seja, equivale à declaração unilateral feita ao tabelião e cuja credibilidade é de
fato limitada, já que pode ou não ser confirmada por demais elementos de prova. Não fosse
isso suficiente, tem-se que o Sr. Ivo Clemente era claro apoiador da coligação representante.
Por fim, o áudio em aplicativo
, degravado mediante ata notarial e
whatsapp
supostamente enviado ao Sr. Ivo Clemente por pessoa denominada Valter Santos, que seria
assessor e apoiador do representado, também é um elemento de prova bastante frágil. A esse
respeito, vale a pena destacar as precisas observações da sentença:
A uma, porque sequer comprovada a identidade do interlocutor a quem ele é atribuído. A
duas, porque também não demonstrado que se trata da pessoa que estava no local da
abordagem e que, portanto, teria presenciado a suposta exibição da pesquisa. Com efeito,
existe mera atribuição da autoria do áudio a pessoa que seria integrante da campanha do
representado e autor das fotografias, sem comprovação idônea.

Não se olvida ainda o contexto de acirrada disputa entre dois grupos políticos no
Município de Santa Fé, situação que exige maior cautela na análise da prova, como também
restou pontuado na sentença.
Afora isso, não restou esclarecida de qual pesquisa se tratava, quais seriam os
resultados, quem teria contratado, quem teria realizado etc. Ou seja, o conjunto probatório é
frágil quanto à efetiva existência de uma suposta pesquisa não registrada.
Não obstante, mesmo que houvesse prova robusta sobre tais fatos,
concretamente apenas estaria demonstrado que o representado teria exibido a alegada
Num. 29286466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392

pesquisa ao sr. Ivo Clemente, e, assim, não restaria configurada, como antes sinalizada, a
conduta de “divulgação” para os fins do artigo 17 da Resolução-TSE n. 23600/2019, já que a
dimensão atribuída ao termo "conhecimento público" não seria, de qualquer forma,
demonstrada.
Isso porque, malgrado a coligação recorrente sustente que o recorrido estivesse
divulgando a pesquisa de forma dissimulada, de “mão em mão”, isto é, pessoalmente, para
cada eleitor, não há nos autos qualquer elemento que corrobore essa alegação, já que narrada
apenas suposta abordagem ao Sr. Ivo Clemente, sem a indicação de outras pessoas a quem o
recorrido teria divulgado a suposta pesquisa ou, ainda, de outras datas e locais em que o
recorrido teria realizado o mesmo tipo de conduta.
Desse modo, escorreita a conclusão da sentença no sentido de que “a eventual
exibição de pesquisa sem registro a uma só pessoa e em ambiente privado (interior de veículo)
não implica em divulgação para os fins da legislação eleitoral, porque não é meio capaz de
atingir quantidade considerável do eleitorado e de repercutir no processo eleitoral, já que não
”.
consiste em conduta dirigida a conhecimento público
Com efeito, a suposta exibição de resultados de pesquisa a uma – ou mesmo
algumas - pessoa, não caracteriza a conduta de levar o resultado de uma pesquisa a
conhecimento público. A esse respeito, o Tribunal Superior Eleitoral já destacou que, caso a
caso, deve ser analisado o contexto em que a informação foi veiculada, isto é, se entre uma
conversa entre particulares em legítimo exercício do direito de comunicação ou se o intuito era
o de “levar a conhecimento público”. Confira-se:
“Diante dos desafios impostos por essa nova sociedade informacional, o julgador deverá
aferir se houve, em cada caso, um legítimo direito de expressão e comunicação ou se, por
outro lado, a informação foi veiculada com intuito de interferir no comportamento do
eleitorado, se teve a aptidão para levar ao "conhecimento público" o resultado da pesquisa
eleitoral e, dessa forma, interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo
eleitoral” (Recurso Especial Eleitoral nº 41492, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 197, Data 02/10/2018,
Página 9-10)

Esta Corte, em situações envolvendo postagens de resultados de pesquisa em
conversas de
, cujo idêntico raciocínio pode ser aplicado para conversas realizadas
Whatsapp
presencialmente, assim já se pronunciou:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO. PESQUISA. SEM REGISTRO.
.
WHATSAPP
POSSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO RESTRITA. GRUPO PRIVADO. GRAU DE
CONHECIMENTO PÚBLICO. NÃO ALCANÇADO.
O uso de aplicativos de mensagens, a exemplo do
, pode ganhar feição pública
Whatsapp
ou privada e, a depender do caso concreto, tornarem-se ferramentas para perpetração de
ilícitos eleitorais, a exemplo da divulgação de pesquisa sem registro (art. 33, §3º da Lei
9.504/97). Precedentes.
No caso concreto, não se configurou a perpetração do referido ilícito uma vez que, o
arcabouço probatório demonstrou que a divulgação ficou restrita a grupo privado, formado
por 25 pessoas, não alcançando grau de conhecimento público.
Num. 29286466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600059-85.2020.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56170 de
23/07/2020, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 28/07/2020)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PESQUISA DIVULGADA EM
.
WHATSAPP
INOCORRÊNCIA DE DIVULGAÇÃO. NATUREZA RESTRITA DO MEIO. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AO ART. 33 DA LEI DAS ELEIÇÕES. CASSAÇÃO DA MULTA IMPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Em razão da natureza restrita do aplicativo
, seja em conversa individual, seja
WhatsApp
em grupo fechado, a divulgação neste meio de pesquisa eleitoral não importa em
divulgação de pesquisa eleitoral apta a ofender a norma contida no art. 33 da Lei das
Eleições.
2.Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 16280, ACÓRDÃO n 52478 de 08/11/2016, Relator
IVO FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Desse modo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos a sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral, como, aliás, foi a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral:
No mérito, a parte recorrente sustenta que restou provada a ocorrência de ilícito, razão
pela qual a sentença deve ser reformada.
Contudo, razão não assiste ao recorrente, uma vez que não se desincumbiu de seu ônus
probatório.
Visando comprovar sua alegação, a parte recorrente apresentou ata notarial de postagens
em redes sociais e áudios enviados via
, bem como declarações de indivíduos
WhatsApp
de que teriam sido abordados para a divulgação de resultado de pesquisa.
Contudo, tais documentos somente formam indício de que pode ter havido divulgação de
pesquisa irregular, não possuindo o condão de comprovar a existência de ilícito, pois o
contexto fático desenhado pela documentação é demasiado vago, sendo impossível
precisar os agentes responsáveis pela divulgação, data do ocorrido e mesmo no que
consistia a pesquisa supostamente compartilhada.
Sendo assim, uma vez que não se admite a condenação por mera presunção, o
desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator
Num. 29286466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600665-51.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA
MUDAR SANTA FÉ 55-PSD / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA - Advogado do(a) RECORRENTE:
HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR0044251 - RECORRIDO: FERNANDO BRAMBILLA -
Advogados do(a) RECORRIDO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29286466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/03/2021 10:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315382252000000028491392
Número do documento: 21032315382252000000028491392